Tribunal: TJDFT
Processo: 0704209-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TORTURA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS. PERDA DO CARGO. EFEITO EXTRAPENAL E AUTOMÁTICO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não alcança os efeitos secundários da condenação, razão pela qual subsiste o efeito administrativo de perda do cargo.

2. Revisão criminal improcedente.